Tribunal: STJ
Processo: 1000464-80.2022.4.01.4103
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2025-09-01

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2789576 - RO (2024/0422718-4)
RELATOR
: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
AGRAVANTE
: UNIÃO
AGRAVADO
: WILMA LUCIA BATISTA DE MELO
AGRAVADO
: MARILZA DIAS REZINIO CAETANO
AGRAVADO
: MARLENE PEREIRA GULARTE
AGRAVADO
: MIRACI LUIZ POZZEBON
AGRAVADO
: NEUSA SOARES COSTA
AGRAVADO
: NILVA RODRIGUES PORTO
AGRAVADO
: NILVA VOSNHAK
AGRAVADO
: NOEMI TEREZINHA STEIN
AGRAVADO
: ROSA CARDOSO DE OLIVEIRA
AGRAVADO
: RUDIMAR SERGIO EBERT
AGRAVADO
: RUTH DE OLIVEIRA MACHADO
AGRAVADO
: SALETE AMARANTE ALVES
AGRAVADO
: SANDRA APARECIDA LEANDRO
AGRAVADO
: SARA DE FATIMA SANTANA GOMES MORAES
AGRAVADO
: SIMIAO VICENTE NETO
AGRAVADO
: TEREZINHA MARIA RODRIGUES
AGRAVADO
: TEREZINHA PEREIRA
AGRAVADO
: VANDERLI TROVO
AGRAVADO
: VANDERLEY FERNANDES SILVA
AGRAVADO
: VANILDA MARIA DA SILVA
AGRAVADO
: VERA CECY MANSUR MUNHOZ LAGO
AGRAVADO
: VICENTINA GODINHO DE FREITAS
AGRAVADO
: ZILAR TERESINHA INHAIA
AGRAVADO
: MARLI FATIMA MARTINS
AGRAVADO
: MARLENE DE OLIVEIRA
ADVOGADO
: DENYVALDO DOS SANTOS PAIS JUNIOR - RO007655
EMENTA
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. SERVIDORES PÚBLICOS DO ANTIGO TERRITÓRIO
FEDERAL DE RONDÔNIA. TRANSPOSIÇÃO PARA QUADRO EM EXTINÇÃO DA
ADMINISTRAÇÃO FEDERAL. TESE COM FUNDAMENTO EXCLUSIVAMENTE
CONSTITUCIONAL. ANÁLISE. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
Documento eletrônico VDA49974746 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 28/08/2025 19:53:04
Publicação no DJEN/CNJ de 02/09/2025. Código de Controle do Documento: 8a38258e-0b28-4632-a533-e3dd2d9167db

1. Não cabe ao STJ, em recurso especial, analisar tese com fundamento
exclusivamente constitucional, sob pena de usurpação da competência do Supremo
Tribunal Federal, conforme dispõe o art. 102, III, , da Constituição Federal.
a
2. Agravo interno improvido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao
21/08/2025
27/08/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Marco
Aurélio Bellizze e Teodoro Silva Santos votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Afrânio Vilela.
Brasília,
.
28 de agosto de 2025
MINISTRO AFRÂNIO VILELA
Relator
Documento eletrônico VDA49974746 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 28/08/2025 19:53:04
Publicação no DJEN/CNJ de 02/09/2025. Código de Controle do Documento: 8a38258e-0b28-4632-a533-e3dd2d9167db

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2789576 - RO (2024/0422718-4)
RELATOR
: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
AGRAVANTE
: UNIÃO
AGRAVADO
: WILMA LUCIA BATISTA DE MELO
AGRAVADO
: MARILZA DIAS REZINIO CAETANO
AGRAVADO
: MARLENE PEREIRA GULARTE
AGRAVADO
: MIRACI LUIZ POZZEBON
AGRAVADO
: NEUSA SOARES COSTA
AGRAVADO
: NILVA RODRIGUES PORTO
AGRAVADO
: NILVA VOSNHAK
AGRAVADO
: NOEMI TEREZINHA STEIN
AGRAVADO
: ROSA CARDOSO DE OLIVEIRA
AGRAVADO
: RUDIMAR SERGIO EBERT
AGRAVADO
: RUTH DE OLIVEIRA MACHADO
AGRAVADO
: SALETE AMARANTE ALVES
AGRAVADO
: SANDRA APARECIDA LEANDRO
AGRAVADO
: SARA DE FATIMA SANTANA GOMES MORAES
AGRAVADO
: SIMIAO VICENTE NETO
AGRAVADO
: TEREZINHA MARIA RODRIGUES
AGRAVADO
: TEREZINHA PEREIRA
AGRAVADO
: VANDERLI TROVO
AGRAVADO
: VANDERLEY FERNANDES SILVA
AGRAVADO
: VANILDA MARIA DA SILVA
AGRAVADO
: VERA CECY MANSUR MUNHOZ LAGO
AGRAVADO
: VICENTINA GODINHO DE FREITAS
AGRAVADO
: ZILAR TERESINHA INHAIA
AGRAVADO
: MARLI FATIMA MARTINS
AGRAVADO
: MARLENE DE OLIVEIRA
ADVOGADO
: DENYVALDO DOS SANTOS PAIS JUNIOR - RO007655
EMENTA
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. SERVIDORES PÚBLICOS DO ANTIGO TERRITÓRIO
FEDERAL DE RONDÔNIA. TRANSPOSIÇÃO PARA QUADRO EM EXTINÇÃO DA
ADMINISTRAÇÃO FEDERAL. TESE COM FUNDAMENTO EXCLUSIVAMENTE
CONSTITUCIONAL. ANÁLISE. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
Documento eletrônico VDA48814620 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 22/07/2025 12:56:16
Código de Controle do Documento: 282c5fdd-0279-4350-9e06-8cccd84aaf49

1. Não cabe ao STJ, em recurso especial, analisar tese com fundamento
exclusivamente constitucional, sob pena de usurpação da competência do Supremo
Tribunal Federal, conforme dispõe o art. 102, III, , da Constituição Federal.
a
2. Agravo interno improvido.
RELATÓRIO
Em análise, agravo interno interposto pela
MINISTRO AFRÂNIO VILELA:
UNIÃO contra a decisão que conheceu do agravo, para não conhecer do recurso
especial, com fundamento na aplicação, por analogia, da Súmula 284 do STF, e na
impossibilidade de examinar tese com fundamento constitucional nesta seara.
Argumenta a parte agravante, em síntese, que indicou violação de normas
infraconstitucionais, razão pela qual o recurso deveria ser conhecido.
Informa que foi admitido IRDR sobre o tema no TRF-1a Região.
Subsidiariamente, pede a aplicação dos arts. 1.031 e 1.032 do CPC.
Por fim, pugna pela reconsideração da decisão agravada ou pela submissão
da questão ao Colegiado.
Impugnação da parte agravada pelo improvimento do recurso (fls. 400-403).
É o relatório.
VOTO
Conheço do recurso, porquanto
MINISTRO AFRÂNIO VILELA (Relator):
presentes os seus pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade.
Verifico que ainda que se tenha indicado, nas razões do recurso especial,
violação ou interpretação divergente de dispositivos de lei federal, o tema tratado no
recurso especial é exclusivamente constitucional, de modo que é incabível o recurso
especial.
Nesse sentido, esta Corte firmou o seguinte entendimento:

[...] apesar de ter sido invocado dispositivo legal, o fundamento central
da matéria objeto da controvérsia e as teses levantadas pelos
recorrentes são de cunho eminentemente constitucional. Descabe, pois,
ao STJ examinar a questão, porquanto reverter o julgado significa
usurpar competência do STF (REsp 1.655.968/PE, relator Ministro
Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de
).
2/5/2017

Documento eletrônico VDA48814620 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 22/07/2025 12:56:16
Código de Controle do Documento: 282c5fdd-0279-4350-9e06-8cccd84aaf49

Desta forma, portanto, não compete o exame da pretensão recursal na via
do apelo especial por este Superior Tribunal de Justiça, sob pena de usurpação dos
poderes conferidos à Suprema Corte.
No mesmo sentido, as seguintes decisões monocráticas: AREsp 2.578.760
/RO, relator Ministro Teodoro Silva Santos, DJe de
; AREsp 2.606.052/RO,
29/5/2024
relator Ministro Sérgio Kukina, DJe de
; AREsp 2.574.422/RO, relatora
21/6/2024
Ministra Presidente do STJ, DJe de
.
24/5/2024
A propósito:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SERVIDORES DO EXTINTO
TERRITÓRIO DE RONDÔNIA. TRANSPOSIÇÃO FUNCIONAL PARA
QUADRO EM EXTINÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FEDERAL. ART. 89
DO ADCT. TRIBUNAL DE ORIGEM QUE RECONHECE A
POSSIBILIDADE DE PAGAMENTO RETROATIVO DE DIFERENÇAS
REMUNERATÓRIAS DIANTE DAS DISPOSIÇÕES DAS EMENDAS
CONSTITUCIONAIS N. 60/2009 E 79/2014. ALEGADA OFENSA AO
ART. 2o DA LEI 12.800/13. TESE RECURSAL EMINENTEMENTE
CONSTITUCIONAL. VIOLAÇÃO REFLEXA DE LEI FEDERAL.
IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE EM SEDE DE RECURSO ESPECIAL.
AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. "O recurso especial possui fundamentação vinculada, não se
constituindo em instrumento processual destinado a revisar acórdão
com base em fundamentos eminentemente constitucionais, tendo em
vista a necessidade de interpretação de matéria de competência
exclusiva da Suprema Corte". (AgInt no REsp n. 2.126.362/RS, rel. Min.
Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe de
).
5/9/2024
2. "Eventual alteração do julgado importaria em evidente interpretação
do entendimento proferido pelo Pretório Excelso, o que leva
impreterivelmente
ao
exame
de
matéria
constitucional,
cuja
competência é do STF (art. 102 da CF), sendo eventual ofensa à
legislação federal meramente reflexa ou indireta, não legitimando a
interposição de recurso especial". (AgInt no AREsp n. 1.880.784/MS,
rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe de
).
9/12/2021
3. Agravo interno a que se nega provimento (AgInt no AREsp n.
2.596.253/RO, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura,
Segunda Turma, julgado em
, DJe de
).
21/10/2024
25/10/2024

Rejeito a aplicação do art. 1.031 do CPC, porque o fundamento da decisão
agravada, reiterado neste voto, não se adequa ao dispositivo indicado, que requer a
prejudicialidade entre recurso extraordinário e recurso especial, circunstância não
verificada no caso dos autos.
Documento eletrônico VDA48814620 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 22/07/2025 12:56:16
Código de Controle do Documento: 282c5fdd-0279-4350-9e06-8cccd84aaf49

Ademais, a eventual admissão de IRDR por Tribunal Regional Federal não é
causa de suspensão de recurso especial.
Nessa linha, em casos análogos, os seguintes julgados:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO.
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ACÓRDÃO RECORRIDO COM
FUNDAMENTO EXCLUSIVAMENTE CONSTITUCIONAL. ANÁLISE
PELO STJ. IMPOSSIBILIDADE. USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO
STF. IRDR. SOBRESTAMENTO DE PROCESSOS EM CURSO NO
STJ. NÃO CABIMENTO. ART. 1.031, § 2o, DO CPC. NÃO
CABIMENTO. PROVIMENTO NEGADO.
1. Se o Tribunal de origem decidir a controvérsia com fundamento
exclusivamente constitucional, é inviável a revisão do acórdão pelo
Superior Tribunal de Justiça (STJ) via recurso especial porque esse
recurso se destina à uniformização da interpretação do direito federal
infraconstitucional e por implicar usurpação da competência do
Supremo Tribunal Federal (STF), estabelecida no art. 102 da
Constituição Federal.
2. Verifica-se, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de
Justiça (STJ), que "a afetação de controvérsia pelo Tribunal de origem,
ao rito do IRDR, não implica sobrestamento dos processos em curso no
STJ, mas apenas aqueles em trâmite nos Tribunais de origem" (AgInt
no REsp 2.120.487/DF, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda
Turma, julgado em
, DJe de
).
10/6/2024
17/6/2024
3. Não há a necessidade de sobrestamento do processo com base no
art. 1.031, § 2o, do Código de Processo Civil (CPC), pois tal previsão
constitui mera faculdade do relator quando considerar prejudicial o
recurso extraordinário em relação ao recurso especial, o que não ocorre
no caso em exame.
4. Agravo interno a que se nega provimento (AgInt no AREsp n.
2.699.099/RO, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira
Turma, julgado em
, DJEN de
, grifo nosso).
17/2/2025
21/2/2025

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AFRONTA AO ART. 1.022, I E II,
E P. Ú., II, DO CPC. FUNDAMENTAÇÃO RECURSAL DEFICIENTE.
SÚMULA 284/STF. CONTRARIEDADE AOS ARTS. 2o, §5o, DA LEI No
12.800/2013; 3o, §5o, E 4o, §3o, AMBOS DA LEI No 13.681/2018.
SERVIDORES
DO
EXTINTO
TERRITÓRIO
DE
RONDÔNIA.
TRANSPOSIÇÃO FUNCIONAL PARA QUADRO EM EXTINÇÃO DA
ADMINISTRAÇÃO FEDERAL. ART. 89 DO ADCT. TRIBUNAL DE
ORIGEM QUE RECONHECE A POSSIBILIDADE DE PAGAMENTO
RETROATIVO DE DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS DIANTE DAS
DISPOSIÇÕES DA EMENDA CONSTITUCIONAL N. 79/2014 E DO
ART.
5o,
XXXVI,
DA
CF/88.
TESE
RECURSAL
EMINENTEMENTE
CONSTITUCIONAL.
IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE EM SEDE DE RECURSO ESPECIAL.
AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. O fato da parte suscitar violação ao art. 1.022, I e II, e parágrafo
único, II, do CPC, e não especificar em quais pontos o acórdão
Documento eletrônico VDA48814620 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 22/07/2025 12:56:16
Código de Controle do Documento: 282c5fdd-0279-4350-9e06-8cccd84aaf49

recorrido teria sido omisso, tampouco explicitar qual a relevância da
suposta omissão para a resolução do caso concreto, atrai a aplicação,
por analogia, do óbice contido na Súmula 284/STF, em razão da
fundamentação recursal manifestamente deficiente.
2. "O recurso especial possui fundamentação vinculada, não se
constituindo em instrumento processual destinado a revisar acórdão
com base em fundamentos eminentemente constitucionais, tendo em
vista a necessidade de interpretação de matéria de competência
exclusiva da Suprema Corte". (AgInt no REsp n. 2.126.362/RS, rel. Min.
Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe de
)
5/9/2024
3. "Eventual alteração do julgado importaria em evidente interpretação
do entendimento proferido pelo Pretório Excelso, o que leva
impreterivelmente
ao
exame
de
matéria
constitucional,
cuja
competência é do STF (art. 102 da CF), sendo eventual ofensa à
legislação federal meramente reflexa ou indireta, não legitimando a
interposição de recurso especial". (AgInt no AREsp n. 1.880.784/MS,
rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe de
)
9/12/2021
4. Agravo interno a que se nega provimento (AgInt no AREsp n.
2.661.114/RO, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura,
Segunda Turma, julgado em
, DJEN de
).
27/11/2024
2/12/2024

Por fim, não se aplica o art. 1.032 do CPC em razão da prévia interposição
de recurso extraordinário.
Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO
RECURSO ESPECIAL. OFENSA AOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC
/2015. INOCORRÊNCIA. BASE DE CÁLCULO. INCLUSÃO DO VALOR
ADUANEIRO.
ACÓRDÃO
RECORRIDO
ASSENTADO
EM
FUNDAMENTOS CONSTITUCIONAIS. OFENSA AO ART. 97 DO CTN.
IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO EM SEDE DE RECURSO
ESPECIAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NA ORIGEM. APLICAÇÃO
DO ART. 1.032 DO CPC/2015. INVIABILIDADE. NÃO IMPUGNAÇÃO A
FUNDAMENTO QUE SUSTENTA CAPÍTULO AUTÔNOMO DA
DECISÃO AGRAVADA. PRECLUSÃO. NÃO APLICAÇÃO DA SÚMULA
N. 182/STF.
[...]
IV - A Agravante interpôs Recurso Extraordinário na origem, o que
inviabiliza a providência prevista pelo art. 1.032 do CPC/2015.
Precedentes.
[...]
VI - Agravo Interno parcialmente conhecido e improvido (AgInt no REsp
n. 2.142.090/RJ, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira
Turma, julgado em
, DJEN de
, grifo nosso).
25/11/2024
29/11/2024

PROCESSUAL
CIVIL.
MANDADO
DE
SEGURANÇA.
ISS.
FINANCIAMENTO DO FUNDO DE PROMOÇÃO SOCIAL E
ERRADICAÇÃO DA POBREZA. CONSTITUCIONALIDADE DA LEI
LOCAL.
ENFOQUE
EMINENTEMENTE
CONSTITUCIONAL.
RECURSO ESPECIAL INADMITIDO NA ORIGEM. FUNDAMENTAÇÃO
Documento eletrônico VDA48814620 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 22/07/2025 12:56:16
Código de Controle do Documento: 282c5fdd-0279-4350-9e06-8cccd84aaf49

SUFICIENTE. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO RECURSAL.
DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL
NÃO
DEMONSTRADO.
DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO. MANUTENÇÃO DA
DECISÃO RECORRIDA.
[...]
V - Ademais, a controvérsia foi dirimida, pelo Tribunal de origem, sob
enfoque eminentemente constitucional, competindo ao Supremo
Tribunal Federal eventual reforma do acórdão recorrido, sob pena de
usurpação de competência inserta no art. 102 da Constituição Federal.
Considerando que há recurso extraordinário interposto nos autos, é
inviável a providência prevista no art. 1.032 do CPC/2015.
[...]
VIII - Agravo interno improvido (AgInt no AREsp n. 2.574.086/AM,
relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 26/8/2024
, DJe de
).
28/8/2024
Isso posto, nego provimento ao recurso.

Documento eletrônico VDA48814620 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 22/07/2025 12:56:16
Código de Controle do Documento: 282c5fdd-0279-4350-9e06-8cccd84aaf49

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no AREsp 2.789.576 / RO
Número Registro: 2024/0422718-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10004648020224014103
Sessão Virtual de
a
21/08/2025
27/08/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Secretário
Bela. VALÉRIA ALVIM DUSI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : UNIÃO
AGRAVADO
: WILMA LUCIA BATISTA DE MELO
AGRAVADO
: MARILZA DIAS REZINIO CAETANO
AGRAVADO
: MARLENE PEREIRA GULARTE
AGRAVADO
: MIRACI LUIZ POZZEBON
AGRAVADO
: NEUSA SOARES COSTA
AGRAVADO
: NILVA RODRIGUES PORTO
AGRAVADO
: NILVA VOSNHAK
AGRAVADO
: NOEMI TEREZINHA STEIN
AGRAVADO
: ROSA CARDOSO DE OLIVEIRA
AGRAVADO
: RUDIMAR SERGIO EBERT
AGRAVADO
: RUTH DE OLIVEIRA MACHADO
AGRAVADO
: SALETE AMARANTE ALVES
AGRAVADO
: SANDRA APARECIDA LEANDRO
AGRAVADO
: SARA DE FATIMA SANTANA GOMES MORAES
AGRAVADO
: SIMIAO VICENTE NETO
AGRAVADO
: TEREZINHA MARIA RODRIGUES
AGRAVADO
: TEREZINHA PEREIRA
AGRAVADO
: VANDERLI TROVO
Documento eletrônico VDA49934761 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 28/08/2025 00:26:28
Código de Controle do Documento: 9937a374-2365-403b-a0a9-d50e0da4393a

AGRAVADO
: VANDERLEY FERNANDES SILVA
AGRAVADO
: VANILDA MARIA DA SILVA
AGRAVADO
: VERA CECY MANSUR MUNHOZ LAGO
AGRAVADO
: VICENTINA GODINHO DE FREITAS
AGRAVADO
: ZILAR TERESINHA INHAIA
AGRAVADO
: MARLI FATIMA MARTINS
AGRAVADO
: MARLENE DE OLIVEIRA
ADVOGADO : DENYVALDO DOS SANTOS PAIS JUNIOR - RO007655
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- SERVIDOR PÚBLICO CIVIL - REGIME ESTATUTÁRIO -
ENQUADRAMENTO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : UNIÃO
AGRAVADO
: WILMA LUCIA BATISTA DE MELO
AGRAVADO
: MARILZA DIAS REZINIO CAETANO
AGRAVADO
: MARLENE PEREIRA GULARTE
AGRAVADO
: MIRACI LUIZ POZZEBON
AGRAVADO
: NEUSA SOARES COSTA
AGRAVADO
: NILVA RODRIGUES PORTO
AGRAVADO
: NILVA VOSNHAK
AGRAVADO
: NOEMI TEREZINHA STEIN
AGRAVADO
: ROSA CARDOSO DE OLIVEIRA
AGRAVADO
: RUDIMAR SERGIO EBERT
AGRAVADO
: RUTH DE OLIVEIRA MACHADO
AGRAVADO
: SALETE AMARANTE ALVES
AGRAVADO
: SANDRA APARECIDA LEANDRO
AGRAVADO
: SARA DE FATIMA SANTANA GOMES MORAES
AGRAVADO
: SIMIAO VICENTE NETO
AGRAVADO
: TEREZINHA MARIA RODRIGUES
AGRAVADO
: TEREZINHA PEREIRA
AGRAVADO
: VANDERLI TROVO
AGRAVADO
: VANDERLEY FERNANDES SILVA
AGRAVADO
: VANILDA MARIA DA SILVA
AGRAVADO
: VERA CECY MANSUR MUNHOZ LAGO
AGRAVADO
: VICENTINA GODINHO DE FREITAS
AGRAVADO
: ZILAR TERESINHA INHAIA
AGRAVADO
: MARLI FATIMA MARTINS
Documento eletrônico VDA49934761 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 28/08/2025 00:26:28
Código de Controle do Documento: 9937a374-2365-403b-a0a9-d50e0da4393a

AGRAVADO
: MARLENE DE OLIVEIRA
ADVOGADO : DENYVALDO DOS SANTOS PAIS JUNIOR - RO007655
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
21/08/2025
27/08/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio
Bellizze e Teodoro Silva Santos votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Afrânio Vilela.

Brasília, 27 de agosto de 2025
Documento eletrônico VDA49934761 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 28/08/2025 00:26:28
Código de Controle do Documento: 9937a374-2365-403b-a0a9-d50e0da4393a